Tribunal: TJDFT
Processo: 0719468-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Conforme consta da petição lançada no (ID 36952005), o impetrante, por meio do ilustre advogado constituído (ID 26593200), apresentou pedido de desistência do presente mandado de segurança, considerando o que decidido no julgamento do REsp no 1.969.259. Homologo o pedido para que surta os seus legais e jurídicos efeitos, até porque em se tratando de direito potestativo, bem como em razão da tese definida no julgamento do RE no 669367 pelo e. STF, segundo o qual “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973” (Tese 530). Ante o exposto, sem mais delongas e com suporte no que dispõe o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça e no art. 485, VIII, do CPC, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito. Sem honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ). Custas pelo impetrante. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília-DF., 08 de julho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator